Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativamente enumeradas no art. 988 do CPC, destinada a preservar a autoridade das decisões e da competência do tribunal, não servindo de sucedâneo recursal, cuja utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa.
2. Verificado que o acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em agravo de instrumento manejado no curso de cumprimento de sentença, versou tão somente sobre o excesso de execução, nada mencionando sobre a continuidade da tramitação do feito originário, não há que se falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por conta de determinação do juízo a quo que, na origem, suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Trata-se de providência que se insere na condução do processo, a cargo do juízo da causa, cujo ato não pode ser controlado pela via da reclamação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.